Tribunal: CARF
Processo: 10880.973196/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973196/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.730 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
SC SERVIÇOS AO CONSUMIDOR E TELEATENDIMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PER/DCOMP. COMPETÊNCIA DO CARF
Imprescindível a existência de PER/DCOMP que demonstre o saldo negativo
de IRPJ/CSLL para que se possa compensar débitos pretendidos. Não compete
à autoridade administrativa, de ofício ou a pedido, elaborar tal pedido ou
alterar seus dados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Bárbara Santos
Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 21259.50282.300312.1.3.02-2678, em 30.03.2012, e-fls. 03-
09, para compensação de débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ no valor original de R$ 63.150,83, o qual atualizado de acordo com a taxa
Selic acumulada(12,82%) atingiu o montante de R$ 71.246,77, relativo ao ano-calendário de
2010, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl.10:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973196/2012-91
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973196/2012-91

[...]
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 63.150,83
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 1.422,57
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fl. 14-
36, a qual teve o seguinte Acórdão da 1a Turma da DRJ/BEL no 01-37.384, em 29 de novembro
de 2019, e-fls. 42-46:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
Por intermédio do Despacho Decisório no 040235392 de 05/11/2012 (fl.10), a unidade
de origem não reconheceu o direito creditório sob o fundamento de que na DIPJ
correspondente ao período de informação do crédito informado no PER/DCOMP consta
imposto a pagar.
[...]
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 13/11/2012 (fl.11), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 12/12/2012 (fl.14/16), via representante
legal (fl.22/36), alegando:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973196/2012-91

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: telas da
DIPJ/2010 ano-calendário 2009 (fl.18/21), despacho de encaminhamento (fl.39) e
DIPJ/2011 ano-calendário 2010 (fl.40/81).
É o relatório.
Voto
[...]
Mérito
Por intermédio do PER/DCOMP no 21259.50282.300312.1.3.02-2678, o contribuinte
pleiteia crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2010 no valor de R$ 63.150,83.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, não
homologou as compensações, sob a alegação de que não foi apurado saldo negativo no
ano-calendário 2010, mas sim imposto a pagar.
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte afirma que havia incluído na
DIPJ/2011, AC/2010 original, Ficha 12, linha 19, o montante do saldo negativo IRPJ
ano-calendário 2009 e que posteriormente, por orientação do plantão fiscal, fez a
exclusão. Prosseguindo, diz que mesmo não chegando a uma forma reconhecida pela
autoridade fiscal, o crédito permanece. Finalmente, relata que possui saldo negativo
CSLL no montante de R$ 99.967,46.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973196/2012-91

Na DIPJ/2010, ano-calendário 2009 juntada aos autos temos as seguintes apurações:  Saldo negat
 Saldo negativo CSLL: R$ 99.967,46.

Por outro lado, na DIPJ/2011 ano-calendário 2010 constatamos:  IRPJ a pagar: R$ 1.422,57.

Nota-se, assim, que efetivamente não existe saldo negativo IRPJ no ano-calendário
2010 (indicado no PER/DCOMP 21259.50282.300312.1.3.02-2678), mas sim IRPJ a
pagar, razão pela qual, desde já, declara-se não reconhecido o direito creditório
pleiteado eis que inexiste.
A respeito das afirmações de que o crédito subsiste ainda que não demonstrado e que
possui saldo negativo CSLL no total de R$ 99.967,46 (ano-calendário 2009), o crédito
de saldo negativo de IRPJ ou CSLL precisa estar primeiramente apurado na DIPJ para
então, depois, ser pleiteado em pedido de restituição ou utilizado em declaração de
compensação. Cumpre ainda informar que a declaração de compensação deve ser
preenchida de forma clara em relação ao crédito pleiteado (IRPJ ou CSLL) e período de
apuração, descabendo à autoridade administrativa, de ofício ou a pedido, alterar esses
dados.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado
referente a saldo negativo IRPJ ano-calendário 2010 em função da inexistência do
crédito e declaro não homologadas as compensações.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 18.06.2020, e-fls. 54-91,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A Recorrente inicia o seu Recurso Voluntário solicitando que os créditos de IRPJ
e CSLL apresentados na DIPJ referente ao ano-calendário de 2009, sejam utilizados, uma vez
que ela seguiu todas as orientações dos órgãos reguladores.
[...]
De acordo com o Termo de Intimação PER/COMP n° de rastreamento 021824935
(anexo f1.01), em 18/04/2012, foi identificado a necessidade de regularização dos
valores apresentados na DIPJ 2011 ano-calendário 2010, onde o montante dos créditos
apresentados no valor de R$ 138.891,71 (Cento e trinta, oito mil e oitocentos e noventa
e um reais e setenta e um centavos) contemplava os exercícios de 2009 e 2010. Por
orientação da própria RFB (plantão fiscal), que considerou a forma de demonstração
incorreta, as retificações foram realizadas:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973196/2012-91

(a) Saldo negativo de R$ 138.891,71, apresentado no Termo de Intimação PER/COMP
no de rastreamento 021824935 (anexo f1.01).
(b) Créditos segregados nos exercícios de 2009 e 2010.
DIPJ 2011 ano-calendário 2010, totalizou o IRPJ a pagar de R$ 1.422,57 (um mil,
quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), demonstrado na linha 21
da ficha 12A (anexo f1.05) e um crédito de CSLL no montante de R$ 8.487,64 (oito
mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), demonstrado na
linha 83 da ficha 17 (anexo f1.07).
DIPJ 2010 ano-calendário 2009, totalizou o crédito de IRPJ de R$ 75.740,88 (setenta
e cinco mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), demonstrado na linha
20 da ficha 12A (anexo f1.9) e um crédito de CSLL de R$ 99.967,46 (noventa e nove
mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), demonstrado na linha
76 da ficha 17(anexo f1.11).
Desta forma a PERD/COMP n° 21259.50282.300312.1.3.02-2678(anexo f1.14)
apresentava o crédito (retidos do ano de 2010) de saldo negativo de IRPJ ano-calendário
de 2010 no valor de R$ 63.150,83 (sessenta e três mil, cento e cinquenta reais e oitenta e
três centavos) para compensar débitos próprios referentes aos meses de agosto e outubro
de 2011. Por intermédio do Despacho Decisório n° 040235392(anexo f1.20) de
05/11/2012, a unidade de origem não reconheceu o direito creditório, uma vez que a
DIPJ 2011 ano-calendário 2010 constava IRPJ a pagar.
Em 12/12/2012, apresentamos a Manifestação de Inconformidade (anexo f1.22) com
o intuito de demonstrar que mesmo com o desmembramento dos créditos entre os
exercícios de 2009 e 2010, -as informações foram retificadas e os créditos apresentados
na DIPJ 2010 ano-calendário 2009 são válidos. Portando, não é cabível que deve ter o
reembolso financeiro apenas para ajustar uma forma de demonstração que não ficou
clara para o fisco.
Conforme demonstrado na DIPJ 2010 ano-calendário 2009 a empresa apresentou
créditos regularizados de acordo com as instruções da RFB (plantão fiscal), para
utilização e liquidação dos valores mencionados na INTIMAÇÃO N° 405/2020 (anexo
f1.24).
Créditos estes que os membros da 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), através do Acórdão n° 01-37-384
(anexo f1.27), votaram pela admissibilidade. De acordo com o exposto na folha 03 deste
Acórdão (anexo f1.29);

Conforme destacado no texto acima (anexo f1.30) "...o crédito precisa estar
primeiramente apurado na DIPJ..", conforme demonstramos as retificações realizadas
na época confirmam os créditos.
Continuando, "...depois ser pleiteado em pedido de restituição ou utilizado em
declaração de compensação, sendo que esta última deverá ser preenchida de forma
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973196/2012-91

clara..." recebemos decisão posterior aos cinco anos estabelecidos de Receita Federal
para elaborar e/ou retificar a PERD/COMP, entretanto estamos pleiteando estes créditos
deste do início do processo, conforme constam nos autos.
Senhores (as), entendemos que através dos anexos apresentados neste documento os
créditos estão devidamente regularizados e demonstrados nas DIPJ's, estamos aptos a
pleitear as compensações dos impostos cobrados nesta INTIMAÇÃO.
Cabe ressaltar que nos exercícios posteriores ocorreram a utilização de "parte destes
créditos", conforme demonstrado abaixo, porém o saldo remanescente é suficiente para
compensar os valores principais, multas e juros mencionados na INTIMAÇÃO N°
405/2020 (anexo f1.24).

(a) Utilização de acordo com o despacho decisório emitido em 05/04/2016,
rastreamento n° 113811067— processo de crédito 10880-915.409/2016-49 (anexo
f1.33).

(b) Utilização de acordo com o despacho decisório emitido em 05/04/2016,
rastreamento n° 113811053- processo de crédito 10880-915.408/2016-49 (anexo f1.34).
Na somatória das linhas 18 e 74 mencionadas no quadro acima, o contribuinte é
detentor de créditos não utilizados no montante de R$ 96.769,60 (Noventa e seis mil e
setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
De acordo com o Documento de Arrecadação de Receitas Federais — DARF, constante
na INTIMAÇÃO N°405/2020 (anexo f1.25), o saldo em 31/03/2020 é de R$ 42.513,77
(quarenta e dois mil, quinhentos e treze reais e setenta e sete centavos). Inferior ao
crédito demonstrado pelo Contribuinte.
Diante do exposto, peço a este respeitável Órgão que considere os créditos para a
compensação dos impostos cobrados neste processo.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O objeto da lide está circunscrito ao não reconhecimento do crédito referente ao
Saldo Negativo do IRPJ, ano-calendário de 2010, no valor de R$ 63.150,83 e, consequentemente
à não homologação das compensações pleiteadas.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973196/2012-91

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Análise das Alegações da Recorrente
A Recorrente requer que o débito oriundo da não homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 21259.50282.300312.1.3.02-2678, no valor de R$ 42.513,77, seja
compensado com créditos que ela detém relativos ao ano-calendário de 2009.
Argumenta, como já mencionado no voto da 1a instância, que ela havia incluído
também, na DIPJ do ano-calendário de 2010 original, o montante do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2009 e que posteriormente, por orientação do plantão fiscal, fez a exclusão,
apresentando DIPJs retificadoras.
Após as retificações, as DIPJs assim se apresentaram:
DIPJ – AC 2009:
 Saldo negativo IRPJ: R$ 75.740,88;
 Saldo negativo CSLL: R$ 99.967,46.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.730 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973196/2012-91

DIPJ – AC 2010:
 IRPJ a Pagar: R$ 1.422,57.
Aduz, também, que recebeu a decisão posterior aos cinco anos estabelecidos pela
legislação tributária para elaborar e/ou retificar a PERD/COMP, mas afirma que está pleiteando
estes créditos desde o início do processo, conforme consta nos autos.
Conclusão
Para atender o pleito da Recorrente haveria a necessidade da existência de um
PER/DCOMP que demonstrasse o saldo negativo de 2009, o que lhe daria o direito de
compensar os débitos pretendidos, não competindo à autoridade administrativa, de ofício ou a
pedido, elaborar tal pedido ou alterar seus dados.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital